Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DATA DO RECOLHIMENTO DA CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS ANTES DE INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para a declaração de nulidade do processo administrativo que aplicou a penalidade de cassação do direito de dirigir. Em seu recurso, sustenta que as infrações que ensejaram a penalidade foram cometidas antes da entrega da CNH para cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como alega o cerceamento do seu direito de defesa e que não foi flagrado na condução de veículo automotor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15442454). Contrarrazões apresentadas (ID 15442457).
III. A tese de cerceamento de defesa no processo administrativo configura indevida inovação recursal. Contudo, apesar da informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), é inviável à parte lançar argumentos novos no recurso, sob pena de inovar a lide, devendo a parte sujeitar-se aos efeitos da preclusão operada.
IV. A decisão que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir à parte autora foi remetida à sua residência em 28/06/2012, sendo que no dia 12/11/2014 foi efetuado o recolhimento da sua CNH para o cumprimento da penalidade de suspensão pelo período de 2 meses. Assim, identifica-se que os fatos foram anteriores à Lei 13.281/2016, que inseriu o §9o ao artigo 261 do CTB, permitindo aclarar o tema.
V. Todavia, antes da edição da referida lei o termo inicial para o início da penalidade de suspensão do direito de dirigir gerava controvérsia. Para tanto, é certo que o art. 19, § 3.o da Resolução CONTRAN 182/2005 estabelecia que “Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo administrativo de cassação do direito de dirigir, nos termos do inciso I do artigo 263 do CTB”. Contudo, a própria legislação era até então confusa quanto ao termo inicial, porquanto de determinado dispositivo seria possível inferir que a aplicação da penalidade teria início a partir do encerramento do prazo para a entrega da CNH, ao passo que outro permitiria concluir que a penalidade teria início a partir da notificação da penalidade.
VI. Ainda, merece destaque que na notificação expedida para o autor consta expressamente que: “Esclarecemos a V.Sa que o prazo acima começará a vigorar a partir do recolhimento da Carteira, lembrando que a CNH poderá ser cassada caso V.Sa seja encontrado(a) dirigindo qualquer veículo automotor, no período em que perdurar a penalidade de suspensão conforme previsto no art. 263-l do CTB”. Desse modo, constata-se que a autarquia de trânsito o informou que a penalidade somente teria início com o recolhimento da sua CNH.
VII. Entretanto, para que ocorra eventual cassação da CNH caso configurado o exposto no artigo 263, I, do CTB, faz-se necessário estabelecer o termo inicial da suspensão do direito de dirigir. Assim, diante das divergências a apurar qual seria o termo inicial da suspensão do direito de dirigir para os casos anteriores à Lei 13.281/2016, as Turmas Recursais deste E.TJDFT reiteradamente vem decidindo fixar como termo a quo o efetivo recolhimento da CNH.
VIII. Assim, considerando a posição das Turmas Recursais, acrescido do teor da notificação encaminhada pelo Detran ao autor, e comprovado que as infrações que ensejaram a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir foram cometidas desde o ano de 2013 até outubro de 2014, ou seja, antes do termo inicial da penalidade de suspensão do direito de dirigir, deve a sentença ser reformada para julgar procedente o pedido para declarar a nulidade do processo administrativo especificamente quanto à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir do autor decorrente das infrações descritas nos autos.
IX. Recurso conhecido em parte e provido para julgar procedente o pedido e declarar a nulidade do Processo Administrativo no 055.052726/2008, somente quanto à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir do autor decorrente das infrações descritas nos documentos ID 15442444 págs. 27-31 e ID 15442445 págs. 1-5. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.